Tribunal: STF
Processo: STA 334
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA: SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. Pretensão de fornecimento de 
   medicamento (Entecavir). Alegação de mera comprovação de ser o 
   requerente portador de hepatite viral crônica B e coinfecções. 
   Insuficiência. Necessidade de prescrição por médico do SUS. Tutela 
   antecipada. Suspensão deferida. Agravo regimental não provido. Para 
   obtenção de medicamento pelo Sistema Único de Saúde, não basta ao 
   paciente comprovar ser portador de doença que o justifique, 
   exigindo-se prescrição formulada por médico do Sistema.